Tribunal: TJPA
Processo: 0008846-25.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008846-25.2017.8.14.0008

APELANTE: ASSOCIACAO RECREATIVA CABANA CLUBE

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0008846-25.2017.8.14.0008

COMARCA: BARCARENA / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CABANA CLUBE

ADVOGADO:
THAIS CRISTINA ALVES PAMBLONA OAB/PA 22.240

APELADA:
BRADESCO SAÚDE S.A.

ADVOGADO:
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI OAB/SP 115.762

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERCENTUAL MÉDIO PREVISTO EM CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO CONSTATADA. PARCELA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0008846-25.2017.8.14.0008

COMARCA: BARCARENA / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CABANA CLUBE

ADVOGADO:
THAIS CRISTINA ALVES PAMBLONA OAB/PA 22.240

APELADA:
BRADESCO SAÚDE S.A.

ADVOGADO:
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI OAB/SP 115.762

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CABANA CLUBE
,
nos autos da
Ação de Cobrança
,
movida por

BRADESCO SAÚDE S.A
,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 1774579),
alega o autor que firmou contrato de seguro saúde com a requerida em 31/07/2013, com cancelamento posterior em 24/08/2016, porém permanecendo inadimplente com a fatura referente à última parcela do contrato - 07/2016, com vencimento em 31/07/2016, no valor de R$11.946,04. Afirma que mesmo após notificação de mora para regularização do débito, a requerida quedou-se inerte.

Em contestação,
(Id. 1774587)
, a requerida arguiu que desde o início do contrato teve dificuldades em receber informações acerca de valores de reajuste, quando solicitadas. Que mesmo após várias solicitações a Requerente somente encaminhou as informações solicitadas 10 dias antes do vencimento do contrato, demonstrando possível intenção da Requerente em manter o contrato mediante a renovação automática.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 1774590)
julgando procedentes os pedidos da exordial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$13.296,32 devidamente atualizados.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação
(Id. 1774591)
, arguindo, em síntese, que a apelante encaminhou cobrança após o cancelamento do contrato, demonstrando má-fé e violação dos termos contratuais, previstos nas cláusulas 12.2.2.1 e 15.1.2.2, quanto ao envio prévio de 60 dias do aniversário do contrato do percentual de reajuste do prêmio.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 1774592),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo dispensado por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo à análise das preliminares.

A controvérsia recursal consiste em analisar se correta a decisão de origem que considerou válida a cobrança da parcela 07/2016 do contrato de seguro saúde firmado pelo período de 07/2013 a 08/2016.

De início, indico que o caso deve se ater as previsões contidas no contrato firmado entre as partes mediante apólice nº 876/317/ 330561 e devidamente juntado nos autos no Id. 1774579, pág. 28, em especial quanto ao prazo para cancelamento previsto na cláusula 12.2.2.1, onde consta: “
Após a vigência do período de doze meses, o contrato poderá ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, sem ônus”.

Considerando o início do período de vigência firmado na cláusula 11.1 do referido contrato, reconheço a data 27 de junho de 2013 como data de vencimento do contrato ora discutido.

Por outro lado, quanto ao marco de cancelamento do contrato, tenho como certo a data de 30 de junho de 2016, definida pelo e-mail encaminhado pela requerida, contendo carta de solicitação de cancelamento. (Id. 1774587, págs. 31 e 32).

Nesse sentido, considerando os prazos de vigência e rescisão firmados em contrato, bem como a notificação encaminhada pela requerida, entendo que houve o descumprimento, por parte da apelada, do prazo de 60 dias estabelecidos em contrato para notificação prévia sobre o cancelamento do serviço, o que justificou a cobrança do serviço referente ao mês 07/2016.

No que concerne ao valor cobrado, verifico que não há como a parte alegar desconhecimento dos percentuais de reajuste, posto que, conforme decorre do contrato, consta previsão expressa da média a ser utilizada e até mesmo os cálculos que serão utilizados para firmar os percentuais.

Assim, sem maiores delongas, entendo como acertado o
decisum
proferido em primeira instância, motivo pelo qual
CONHEÇO
o recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume todos os temos da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 07/11/2024